Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715646-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703332-10.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A., indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca: a) A modificação temporária na forma de cobrança do contrato entabulado entre as partes para que, desde 1o de abril de 2020 (fatura correspondente a leitura realizada em 1o de maio, com vencimento para 17 de junho de 2020) e até que seja declarada o fim da pandemia causada pela COVID-19, a cobrança correspondente ao Contrato de Uso de Sistema de Distribuição formalizado entre o Autor e a Ré observe tão somente os valores correspondentes à demanda efetivamente utilizada e registrada, sem levar em conta a demanda contratada, devendo a Ré emitir a fatura contra o Autor com base em tais parâmetros, inclusive em relação à fatura já emitida, relativa a leitura realizada em 1o de maio de 2020, com vencimento em 17 de junho de 2020, intimando-se a Ré da decisão correspondente para devido cumprimento; b) A determinação que a Ré se abstenha de impor qualquer medida sancionatória ou compensatória em razão do não cumprimento das obrigações de aquisição mínima enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do COVID-19. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que embora os fundamentos apresentados pela parte sejam relevantes, não verifico demonstração inequívoca da elevada plausibilidade do direito material alegado, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo porque os efeitos financeiros decorrentes da epidemia de COVID-19 serão objeto de avaliação caso a caso. Ademais, não obstante o decreto distrital suspendendo parte das atividades comerciais, até o momento nenhuma norma foi editada, tratando especificamente da situação discutida no presente feito. Portanto, diante da ausência de regulamentação e necessidade de exame individual, tenho que o indeferimento dos pedidos de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Águas Claras, DF, 20 de maio de 2020 18:33:03.” Relata o Agravante que celebrou com a Agravada contrato de fornecimento de potência de energia em que é estipulado o pagamento de um valor mínimo mensal, independentemente de consumo efetivo. Acrescenta que, em razão das determinações governamentais de fechamento dos estabelecimentos comercias dessa natureza, viu-se obrigado a pleitear a recomposição temporária do equilíbrio do contrato, mas que a Agravada não se dispôs a tanto no âmbito administrativo. Afirma que o consumo efetivo atual, com o fechamento obrigatório, é “cerca de 16% e 20%, dependendo do consumo em horário de ponta (18h às 21h) ou fora de ponta (fora do intervalo entre 18h e 21h), respectivamente.” (Num. 16719297 - Pág. 3). Sustenta que, diversamente do constou da decisão agravada, a questão não depende de dilação probatória, uma vez que os elementos de convicção necessários, ou são documentais e já integram o Feito, ou são de conhecimento notório, como é o caso dos efeitos financeiros decorrentes da epidemia. Invoca a cláusula trigésima primeira do contrato e sustenta que o instrumento prevê a possibilidade de revisão temporária nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior. Ressalta que “não está propondo deixar de pagar à Agravada pela disponibilização de potência energética. Ao contrário, a proposta é pagar exatamente a potência necessária a suprir as necessidades do empreendimento durante a atípica e impensável situação” (Num. 16719297 - Pág. 8). Argumenta que o pagamento do valor mínimo contratado gera grande prejuízo e que, “sendo uma despesa condominial, o custo da Agravante com tal despesa é integralmente repassado aos seus lojistas, sendo estes os principais atingidos pelos efeitos da pandemia, tendo sido obrigados a permanecerem com suas lojas fechadas por longo período, tendo que bancar todos os custos ou a maioria deles, somente retomando a atividade (em alguns casos) há poucos dias, e mesmo assim num ritmo que tem chegado eventualmente a 10% da atividade norma” (Num. 16719297 - Pág. 8). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “(i) determinar a modificação temporária na forma de cobrança do contrato entabulado entre as partes para que, desde 1o de abril de 2020 (fatura correspondente a leitura realizada em 1o de maio, com vencimento para 17 de junho de 2020) e até que seja declarada o fim da pandemia causada pela COVID19, a cobrança correspondente ao Contrato de Uso de Sistema de Distribuição formalizado entre o Agravante e a Agravada observe tão somente os valores correspondentes à demanda efetivamente utilizada e registrada, sem levar em conta a demanda contratada, devendo a Agravada emitir a fatura contra o Agravante com base em tais parâmetros, inclusive em relação à fatura já emitida, relativa a leitura realizada em 1o de maio de 2020, com vencimento em 17 de junho de 2020, intimando-se a Agravada da decisão correspondente para devido cumprimento; (ii) determinar que a Agravada se abstenha de impor qualquer medida sancionatória ou compensatória em razão do não cumprimento das obrigações de aquisição mínima enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do COVID-19;” (Num. 16719297 - Pág. 9/10). No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da antecipação pleiteada. Preparo regular (Num. 16719298 e 16719299). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703332-10.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo Autor, ora Agravante. Alega o Agravante, em síntese, que a atual situação do comércio no Distrito Federal, em razão da pandemia de COVID-19 e das medidas governamentais dela decorrentes, autoria a revisão temporária do contrato firmado entre as partes para fornecimento de energia, para o fim de que seja cobrado somente o que for efetivamente consumido, suspendendo-se a obrigatoriedade de pagamento do consumo mínimo previsto no contrato. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, conforme pode ser extraído da leitura da CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA do contrato celebrado entre as partes, “Nenhuma das PARTES será considerada inadimplente ou responsável por quaisquer ônus ou obrigações perante a outra PARTE, nos termos deste CONTRATO, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, ressalvadas as obrigações constituídas ou pendentes de cumprimento antes da ocorrência do evento de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR.” (Num. 63410977 - Pág. 23 do Feito originário). Já o parágrafo único da referida CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA estabelece que, “Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações em razão de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, o presente CONTRATO permanecerá em vigor, ficando a obrigação efetuada a suspensão por tempo igual ao da duração do CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR e conforme a extensão dos seus efeitos.” (Num. 63410977 - Pág. 23 do Feito originário). O Agravante comprovou ter solicitado à Agravada a revisão temporária ora perseguida, tendo a Agravada respondido que, a despeito de compreender a situação, nada poderia fazer de pronto já que, em razão da natureza do contrato, encontra-se submetida ao critério da estrita legalidade. Acrescentou que o pleito deveria ser formulado segundo o regramento da Agência Nacional de Energia Elétrica, nos termos da Resolução n.o 414/2010-ANEEL. Colhe-se da referida solicitação/resposta o seguinte trecho: “Esclarecemos, que a redução de demanda será atendida conforme o disposto nos § 5o e 6o do Art. 63 da Resolução 414/2010 – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): § 5o A distribuidora deve atender as solicitações de redução da demanda contratada não contempladas no art. 65, desde que efetuadas por escrito e com antecedência mínima de: I – 90 (noventa) dias, para os consumidores pertencentes ao subgrupo A4; ou II – 180 (cento e oitenta) dias, para os consumidores pertencentes aos demais subgrupos.” (Num. 63410980 - Pág. 3 do Feito originário). Nota-se, em princípio, que o regramento em questão, notadamente em razão da antecedência mínima exigida, não se compraz com a situação experimentada pelo Agravante e que é de conhecimento notório. Ademais, a urgência da medida foi devidamente demonstrada pela fatura de ID Num. 63410979 do Feito originário, com vencimento para o dia 17/06/2020. A referida fatura comprova que, da potência contratada (2600 KW) para o horário de ponta, o Agravante consumiu apenas 427KW; enquanto da potência contratada (3350 KW) para o horário fora de ponta, o Agravante consumiu 690 KW. Tal redução substancial no consumo decorre das restrições impostas em razão da epidemia de COVID-19 que assola o Distrito Federal e o Brasil inteiro, não havendo necessidade de maiores divagações acerca do nexo de causalidade entre uma coisa e outra. O art. 393 do Código Civil estabelece que o “devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” O contrato firmado entre as partes foi assinado em 2017, de modo que não era previsível o surgimento do novo coronavírus chinês e sua propagação pelo mundo. Por seu turno, é certo que o “restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, que autoriza a revisão do contrato administrativo, deve se basear na ocorrência de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do ajustado, ou em força maior, caso fortuito ou fato do príncipe que transcendam a álea econômica ordinária e ocasionem demasiado desequilíbrio.” (Acórdão 1081002, 20160111113150APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: 296/310). Tais requisitos, em princípio, estão presentes na situação versada no Feito originário, uma vez que os impactos negativos da pandemia na área de atuação do Agravante vão muito além da “álea econômica ordinária” e conduziram para o grande prejuízo apresentado pelo Agravante na execução do contrato em tela. Nesse descortino, está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo, já que o Agravante está obrigado ao pagamento da fatura com vencimento no dia 17 deste mês de junho de 2020. Registro, por fim, que a edição do Decreto n.o 40.817/2020, publicado em 23/05/2020, não tem o condão de afastar, de plano, a fundamentação antes desenvolvida, uma vez que o restabelecimento do equilíbrio contratual depende não só da reabertura gradual das lojas existentes no estabelecimento administrado pelo Agravante, mas também do eventual retorno da atividade comercial a patamar próximo ao anterior, o que deverá ser objeto de análise mais acurada a ser realizada no Feito originário sob a luz do contraditório. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a modificação temporária na forma de cobrança do contrato celebrado entre as partes para que, desde 1o de abril de 2020 (fatura correspondente a leitura realizada em 1o de maio, com vencimento para 17 de junho de 2020, passando a cobrança correspondente ao Contrato de Uso de Sistema de Distribuição formalizado entre o Agravante e a Agravada a observar tão somente os valores correspondentes à demanda efetivamente utilizada e registrada, sem levar em conta a demanda contratada, devendo a Agravada emitir a fatura contra o Agravante com base em tais parâmetros, até mesmo em relação à fatura já emitida, relativa à leitura realizada em 1o de maio de 2020, com vencimento em 17 de junho de 2020. Determino, ainda, que a Agravada abstenha-se de impor qualquer medida sancionatória ou compensatória em razão do não cumprimento das obrigações de aquisição mínima até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações, com urgência, notadamente o fato de que as diligências necessárias ao cumprimento da presente decisão deverão ser lavadas a efeito pelo Juízo de origem. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador